Tribunal: STF
Processo: MI 562
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 8º, § 3º DO ADCT.
 DIREITO À
REPARAÇÃO ECONÔMICA AOS CIDADÃOS ALCANÇADOS PELAS PORTARIAS
RESERVADAS DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. MORA LEGISLATIVA DO
CONGRESSO NACIONAL.
1 -                Na marcha do delineamento pretoriano do instituto
 do Mandado de Injunção,
assentou este Supremo Tribunal que "a mera superação dos prazos
 constitucionalmente
assinalados é bastante para  qualificar, como omissão juridicamente
 relevante, a inércia
estatal, apta a ensejar, como ordinário efeito conseqüencial, o
 reconhecimento, "hic et nunc",
de uma situação de inatividade inconstitucional." (MI 543, voto do
 Ministro Celso de Mello, in
DJ 24.05.2002). Logo, desnecessária a renovação de notificação ao
 órgão legislativo que, no
caso, não apenas incidiu objetivamente na omissão do dever de legislar
, passados quase quatorze
anos da promulgação da regra que lhe criava tal obrigação, mas que,
 também, já foi anteriormente
cientificado por esta Corte, como resultado da decisão de outros
 mandados de injunção.
2 -                Neste mesmo precedente, acolheu esta Corte
 proposição do eminente Ministro
Nelson Jobim, e assegurou "aos impetrantes o imediato exercício do
 direito a esta indenização, nos
termos do direito comum e assegurado  pelo § 3º do art. 8º do ADCT,
 mediante ação de liquidação,
independentemente de sentença de condenação, para a fixação do valor
 da indenização.
3 -                Reconhecimento da mora legislativa do Congresso
 Nacional em editar a norma prevista
no parágrafo 3º do art. 8º do ADCT, assegurando-se, aos impetrantes, o
 exercício da ação de reparação
patrimonial, nos termos do direito comum ou ordinário, sem prejuízo de
 que se venham, no futuro, a
beneficiar de tudo quanto, na lei a ser editada, lhes possa ser mais
 favorável que o disposto na decisão
judicial. O pleito deverá ser veiculado diretamente mediante ação de
 liquidação, dando-se como certos os
fatos constitutivos do direito, limitada, portanto, a atividade
 judicial à fixação do "quantum" devido.
4 -                Mandado de injunção deferido em parte.